Tribunal: STJ
Processo: 0084752-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 988258 - GO (2025/0084752-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: V S DE A (PRESO)
ADVOGADO
: ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA - RN005628
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO
. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/06/2025
18/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 17c238ab-9ba2-4fce-91ac-4a17f39c2b90

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 988258 - GO (2025/0084752-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: V S DE A (PRESO)
ADVOGADO
: ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA - RN005628
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO
. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com
fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou
omissão no
embargado e, por isso, não constituem instrumento
decisum
adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado
do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os
efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões
veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por V. S. DE A. contra
acórdão assim ementado (e-STJ fl. 1.053):
AGRAVO REGIMENTAL NO
. NULIDADE DO
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A
COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.

DENEGADO.
AGRAVO
WRIT
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos
do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em
Documento eletrônico VDA48106731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:29
Código de Controle do Documento: 161854b4-0688-419e-8d9f-f146b0d41f73

constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao
teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade,
mostrando-se suficiente a intimação, por meio de imprensa oficial, do
defensor constituído, como ocorreu na hipótese.
2. Agravo regimental desprovido.
Nas razões do presente recurso, a defesa alega que o acórdão embargado
foi omisso "ao inobservar que no corpo do Agravo Regimental havia a presença de
entendimentos do próprio Superior Tribunal de Justiça denotando entendimento
diversos, ou seja, ratificando que o Art. 392, inciso II do CPP não foi recepcionado pela
Constituição Federal da República Federativa do Brasil, concordando, portanto, com a
" (e-STJ fl. 1.070).
doutrina majoritária dos processualistas penais
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do art.
619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade,
obscuridade, contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão,
em face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
Documento eletrônico VDA48106731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:29
Código de Controle do Documento: 161854b4-0688-419e-8d9f-f146b0d41f73

6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn 613/SP, relator Ministro
OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
3/2/2016

Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no
processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Não há na decisão embargada nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam o inconformismo
do embargante com o julgamento meritório, desiderato esse inadmissível em
aclaratórios.
A respeito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (I)
OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS IDÊNTICOS. (II) REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS
DE FLS. 1.969/1.970 NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE FLS. 1.967/1.968 REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração de fls. 1.969/1.970 não conhecidos. Embargos
de declaração de fls. 1.967/1.968 rejeitados. (EDcl no AgRg nos EDcl no RE
nos EDcl no AgRg no AREsp 639.142/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
3/8/2016
30/8/2016

No caso dos autos, o acórdão embargado foi claro ao concluir que,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que,
consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, em se tratando de
réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença
condenatória, não havendo nenhuma exigência de sua intimação pessoal, como no
caso.
No que concerne à suposta omissão quanto aos precedentes citados nas
razões do agravo regimental, verifico que, na referida petição, há transcrição de dois
julgados publicados no ano de 2010 e 2011, contudo olvidou-se o embargante de
apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados no acórdão
embargado, procedendo ao cotejo analítico entre eles, de forma a demonstrar que
outro é o entendimento jurisprudencial atual do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA48106731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:29
Código de Controle do Documento: 161854b4-0688-419e-8d9f-f146b0d41f73

Dessa forma, inexiste o vício da omissão na decisão objurgada. Percebe-se,
isso sim, uma insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de
modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade
almejada, em nítido caráter protelatório.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48106731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:29
Código de Controle do Documento: 161854b4-0688-419e-8d9f-f146b0d41f73

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 988.258 / GO
Número Registro: 2025/0084752-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03271843620108090047 08028893020248205300 3271843620108090047 51411788820218090000
55951652220248090047 56999216320238090000 8028893020248205300
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA - RN005628
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: V S DE A (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : V S DE A (PRESO)
ADVOGADO
: ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA - RN005628
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48336054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:07
Código de Controle do Documento: aed7143b-f9e0-4199-8b61-ef869380d404

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:07
Código de Controle do Documento: aed7143b-f9e0-4199-8b61-ef869380d404